Tribunal: TJES
Processo: 5022508-08.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022508-08.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUYLHERME DE OLIVEIRA DUQUE
RECORRIDO: WILL S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. "GOLPE DO PIX". FALSO ANÚNCIO DE PRODUTO EM REDE SOCIAL. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA VIA PIX PARA CONTA DE TERCEIRO ESTRANHO À NEGOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUTELA MÍNIMA DO HOMEM MÉDIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO FALSÁRIO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ AO CASO CONCRETO. FORTUITO EXTERNO. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED) QUE NÃO CONSTITUI GARANTIA DE RESTITUIÇÃO ANTE O RÁPIDO ESVAZIAMENTO DA CONTA PELOS FRAUDADORES. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
GUYLHERME DE OLIVEIRA DUQUE
em face da sentença que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra WILL S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Narra a exordial que o autor visualizou um anúncio no
Facebook
de um console de videogame "Xbox Series X" e iniciou a negociação de compra via
WhatsApp
com suposto vendedor de nome "Alessandro". Realizou, para o pagamento, transferência voluntária via
Pix
no valor de R$ 1.250,00 para a conta de um terceiro (David Eduardo Oliveira Nascimento). Ante a não entrega do produto, constatou ter sido vítima de fraude ("Golpe do Pix"). Alegando inércia e falha na prestação dos serviços das instituições financeiras, pugnou pela devolução do valor e indenização por danos morais.

O juízo de origem (ID 18582218) julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso (ID 18582220), reprisando as teses da inicial. Alega, em síntese, que os bancos devem responder objetivamente pelo fortuito (invocando a Súmula 479 do STJ) e aponta a suposta falha sistêmica na ineficácia do Mecanismo Especial de Devolução (MED) e do bloqueio cautelar do Bacen. Requer a reforma total do
decisum
.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor, haja vista o preenchimento dos requisitos legais.

Por conseguinte,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. De outra feita, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, cinge-se a lide em verificar a responsabilidade civil das instituições financeiras requeridas em virtude da fraude suportada pelo autor, popularmente conhecida como "Golpe do Pix".

Nesse cenário, convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).

Outrossim, nos termos do que dispõe a Súmula 297 do STJ
("O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras")
, a relação entre bancos e clientes é considerada de consumo, garantindo responsabilidade objetiva das instituições por danos e falhas na prestação de serviços.

À parte das premissas fixadas, entretanto, tal responsabilidade não é absoluta, sendo expressamente elidida quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme dita o art. 14, § 3º, inciso II, do CDC.

In casu,
é exatamente este o cenário que emerge dos autos, haja vista que a principal tese recursal busca amparo na Súmula 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
("As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias")
.

A argumentação, todavia, não se sustenta no caso concreto, eis que compulsando o acervo probatório, infere-se que o recorrente entabulou negócio jurídico fora de qualquer ambiente bancário ou de e-commerce seguro (via conversas de
WhatsApp
advindas do
Facebook
), além de ter conversado com indivíduo autointitulado "Alessandro" e, de forma livre, realizou a transferência de R$ 1.250,00 para um terceiro estranho (David Eduardo).

No presente caso, a falta de zelo mínimo exigível do "homem médio"
– que deve sempre checar a titularidade da conta recebedora e desconfiar de ofertas muito atrativas em redes sociais –
evidencia que o prejuízo decorreu exclusivamente de sua própria desídia e da astúcia de terceiros estelionatários, constituindo clarividente
fortuito externo
.

Outrossim, filio-me ao juízo
a quo,
no sentido de que as instituições financeiras recorridas atuaram como meros dutos de tráfego do dinheiro comandado com a inserção de senha pessoal do próprio correntista, sem qualquer falha de segurança no aplicativo bancário.

Ademais, no tocante à alegação de falha das rés por omissão na devolução dos valores via Mecanismo Especial de Devolução (MED) e bloqueio cautelar (Resolução BCB nº 103/2021 e nº 147/2021), mister destacar que o ordenamento pátrio e normativas do Bacen não transformaram as casas bancárias em garantidoras universais de transações civis firmadas por seus clientes.

De outra feita, o acionamento do MED pressupõe a existência de saldo na conta do fraudador no exato instante da notificação. Assim, tratando-se de golpe, é cediço que os estelionatários imediatamente pulverizam os valores logo após o crédito, impossibilitando a eficácia técnica da medida, de modo que a frustração do MED por falta de fundos não representa defeito no serviço prestado.

Destarte, inexistindo conduta ilícita, falha de segurança no serviço bancário ou nexo causal, descabe se falar em restituição material ou indenização por danos morais, restando a sentença irreparável.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015. Suspendo, contudo, a exigibilidade da cobrança, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita ao Autor, em estrita observância ao art. 98, § 3º, da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil).

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)